Tribunal: STF
Processo: RE 385121
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-23
Data de publicação: 2004-11-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. POLICIAL
 MILITAR. CEARÁ. GRATIFICAÇÃO. INATIVO. EXTENSÃO.
1.
Gratificações de caráter geral concedidas a policiais militares da
ativa devem ser estendias aos inativos (art. 40, § 4º, redação
original, da CF/88). Precedentes: RE 409672-AgR, rel. Min. Carlos
Veloso e RE 393310-AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, entre muitos
outros.
2. Agravo regimental improvido.